Tribunal: TJPA
Processo: 0807964-83.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807964-83.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: CMP - CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DO TRANSITO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. RETENÇÃO DE PERCENTUAL MENSAL SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELO DETRAN/PA. PORTARIA, NESSE SENTIDO, INSTITUÍDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 425 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, QUE PREVÊ FORMA DE REMUNERAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de setembro aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”
, proc. nº 0831178-73.2019.8.14.0301, ajuizada pelo
CMP - Clínica Médica e Psicologia de Trânsito – Ltda.
, concedeu tutela de urgência formulada na peça de ingresso, nos seguintes termos, “verbis” (id. 2278216):

“...

Isto posto:

I - CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, a fim de determinar que o Requerido se abstenha de efetuar a retenção de 10% (dez por cento) do faturamento bruto percebido pelos Autores em decorrência da prestação dos serviços credenciados e, em consequência, efetue o repasse de 100% (cem por cento) do valor tabelado em relação a cada um dos exames realizados.

II - O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, atingindo o máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais), podendo ser modificado no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

...”

Em suas razões (id. 2225338), em resumo, após explicar detalhadamente acerca do tópico tempestividade, defende o recorrente a ausência dos requisitos de admissibilidade para a concessão da medida liminar e que, por conta disso, deve haver a reformada da decisão agravada.

Diz que a tutela provisória de urgência esgota em parte o objeto da ação, ofendendo o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/90, assim como o art. 7º da Lei nº 12.016/2009.

Fala da necessidade da concessão da medida requerida, pois estaria presente a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, posto

que conforme consignado na contestação, não se trata de cobrança indevida na modalidade de taxa, ou ainda repasse a menor do que deveria receber a empresa contratada, e, sim, destinar apenas aquilo que é devido como pagamento pelos serviços prestados, que, por natureza, é de competência do DETRAN/PA, só que é executado por empresas credenciadas.

Argui a inexistência de qualquer violação ao princípio da legalidade, pois não se trata de tributo criado indevidamente.

Explica que o art. 22, X, CTB, dispõe que compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

E que, por sua vez, o art. 147 do referido diploma, aduz que o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, dentre estes os de aptidão física e mental.

Fala que o art. 148 também do CTB, definiu que os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

Nesse sentido, diz que o CONTRAN, através da Resolução nº 425/2012, dispôs sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas de que tratam o art. 147, I, e §§ 1º a 4º e o art. 148 do CTB.

Desse modo, aventa que, pelas disposições legais citadas alhures, vislumbra-se a competência dos órgãos de trânsito para o credenciamento das entidades públicas ou privadas responsáveis pela execução de atividades, incluindo aí as clínicas médicas responsáveis pelos exames de sanidade física e mental e exames psicotécnicos.

Com base nessa premissa, sustenta que o DETRAN/PA delegou o serviço de realização dos exames de aptidão física e mental, às clínicas interessadas, através da modalidade licitatória do credenciamento, que se deu por meio da Portaria nº 3.280/2014-DG, onde estavam previstos todos os procedimentos e exigências documentais, incluindo os valores a serem pagos, os quais aderiram. Assim, não se deve concluir que tenha ocorrido a criação de tributo por parte da entidade agravante, conforme sustenta a parte agravada.

Alega também o agravante que em momento algum foi criado tributo por meio da sobredita portaria e o que, na verdade, foi estabelecido um valor dos honorários a serem pagos ao DETRAN/PA pelas clínicas credenciadas, em contraprestação ao serviço delegado de realização de exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica, não podendo, dessa forma, a agravada se insurgir sobre aquilo que aderiu livremente há alguns anos.

Além disso, defende que a prestação de serviço pelos Centros de Formação de Condutores não guarda identidade com a prestação de serviços pelas clínicas credenciadas, se verificando várias diferenças.

Suscita que a natureza dos serviços prestados pela empresa agravada e pelos vários centros de formação de condutores (CFCs) não é a mesma, embora em ambas as hipóteses, sejam autorizados a prestar o serviço por meio de edital de licenciamento, visando a realização dos exames prévios de aptidão médica e psicológica para conduzir veículos, os quais são de responsabilidade dos departamentos de trânsito estaduais, conforme pode se depreender da leitura dos arts. 140 e 141 da Lei nº 9.503/1999.

Diz que não apenas a fixação dos valores referentes às aulas teóricas e práticas de condução de veículos, como também as datas de tais aulas, são de livre negociação entre o candidato e o CFC de sua escolha, sem qualquer ingerência do DETRAN/PA, a quem compete legalmente tão somente fiscalizar se os serviços atendem as exigências legais.

De modo diverso, o Departamento Estadual de Trânsito é o gestor legal dos exames prévios de habilitação, estando a seu encargo fornecer os acessos e certificar que um candidato fora declarado como apto.

Além disso, fala que DETRAN/PA permanece como encarregado exclusivo pelo sistema, o que implica reconhecer que sua manutenção, atualização, e a designação das datas dos exames e certificação dos candidatos e sua aptidão é de responsabilidade da autarquia estadual.

Desse modo, a título de exemplo, quando um profissional médico precisa registrar que um candidato está apto para iniciar os demais procedimentos de obtenção da CNH, o faz utilizando o sistema disponibilizado, mantido e gerenciado pelo DETRAN/PA.

Conclui, então, que a titularidade do serviço de exames médico e psicotécnico é do DETRAN/PA, o que não ocorre quanto aos serviços prestados pelos CFCs.

Diante disso, diz que fica evidenciado que o presente debate não pode utilizar como paradigma a decisão proferida em demanda proposta por Centro de Formação de Condutores, em relação a irresignação em cobrança realizada pelo DETRAN/PA
.

Registra que antes da Portaria nº 3214/2014, existia tão somente contrato firmado com a empresa CLIMEPT, através de concorrência, tendo sido combatido pelo Ministério Público do Estado do Pará, que recomendava procedimento de credenciamento que favorecesse ampla participação, beneficiando a eficiência e ampla oportunidade do serviço ofertado à população, o que foi atendido, nos termos da Lei nº 8.666/93, parecer jurídico nº 019/2014 e Nota Técnica nº 14/2014.

Nesse contexto, diz que foram formalizados contratos entre as Clínicas e o DETRAN/PA, tendo sido inclusive nomeados fiscais de contrato para acompanhá-los, nos termos do Decreto Estadual nº 870/2013.

Informa que cada clínica credenciada possui um contrato administrativo com o DETRAN/PA, tendo o pagamento sido estabelecido no seguinte sentido:

“Art. 6º Os valores dos Exames de Aptidão Física e Mental e de Avaliação Psicológica serão aqueles constantes na Tabela de Taxas do DETRAN/PA determinada em Lei, pagos na forma estabelecida nesta Portaria.

Parágrafo único. A remuneração obedecerá o percentual equivalente a 90% (noventa por cento) do valor constante da tabela de taxas de serviços do DETRAN/PA, para exames de aptidão física e mental, avaliações psicológicas e juntas médicas especiais.”

“Art. 7º A Tabela de Taxas, definida no artigo acima, será providenciada pelo DETRAN/PA, que encaminhará às credenciadas para, obrigatoriamente, serem afixadas em suas dependências, em local de fácil acesso e

visibilidade.”

Nessa linha, aduz que os valores pagos às clínicas que se credenciarem e seus critérios para pagamento são decorrentes de contrato administrativo, fundamentado na Lei nº 8.666/93, cujo pagamento foi fixado em 90%(noventa por cento) do valor constante na tabela de taxas do DETRAN, considerando os exames médicos e psicológicos efetivamente realizados, não havendo falar em retenção de percentual do faturamento.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, provimento do recurso.

Junta documentos.

Contrarrazões (Id. 2231841) arguindo, preliminarmente, a minha prevenção, em virtude da conexão do agravo de instrumento nº 0806002-25.2019.814.0000, interposto pelo DETRAN/Pa, nos autos do processo nº 0805985-56.2019.814.0301, onde foi indeferido a atribuição de efeito suspensivo.

Houve requerimento de redistribuição dos autos à minha relatoria.

No mérito, defendem a incompetência do agravante para instituir tributo sobre o faturamento das agravadas, pois a ele cabe tão somente normatizar o credenciamento de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução Federal do Contran nº 425/2012, que determina no art. 21 que o valor dos honorários decorrentes dos serviços médicos e psicológicos serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito.

Nesse sentido, procedeu o agravante fixando esses honorários, variando de R$138,47 (cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) a R$173,99 (cento e setenta e três reais e noventa e nove centavos).

Salienta que a resolução supra não prevê a retenção de percentual dos valores pagos as clínicas credenciadas pelos usuários e que não está se discutindo a legitimidade do agravante para regulamentar a prestação dos serviços ou fixar o valor, porém devem ser recebidos integralmente sem qualquer dedução, ao contrário do que prevê o art. 6º, parágrafo único, da Portaria nº 3.280/2014-DG.

Explica como se dá na prática a retenção dos valores.

Menciona que o agravante apresenta a mesma tese defensiva dos autos nº 0065067-03.2009.814.0301 (antigo nº 001.2009.901.164-3), que trata de CFC’s, nos autos nº 0805985-56.2019.814.0301, e no seu respectivo agravo de instrumento nº 0806002-25.2019.814.0000.

Sustenta que os serviços são pagos pelos usuários e o agravante não tem nenhum custo operacional.

Sustenta também que a decisão agravada não afronta a Lei nº 8.437/1992, o art. 1.059 do CPC e a Lei nº 12.016/2009, pois não se trata de caso de irreversibilidade.

Encerra pugnando pelo desprovimento do recurso.

Junta documentos.

Nova petição das agravadas requerendo a redistribuição dos autos ao relator prevento (Id. 2278007).

Os autos foram distribuídos à relatoria do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que determinou a sua redistribuição em face de ocorrência de prevenção.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

Indeferi o efeito suspensivo (id. 2943471).

Contrarrazões (Id. 1993992), arguindo a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória; que a decisão agravada não afronta a Lei nº 8.437/1992, o art. 1.059 do CPC e a Lei nº 12.016/2009; o acesso integral aos autos originários por parte do DETRAN/PA; a ilegalidade do disposto no parágrafo único do art. 6º da Portaria nº 3.280/2014 e a ilegalidade da retenção do faturamento das agravadas.

Encerra pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juntou documentos.

A Procuradoria de Justiça (id. 3412733), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, cujo trecho da fundamentação destaco, “verbis”:

“...

Ocorre que o dispositivo em nenhum momento dispõe a respeito de retenção de valor. Afirma apenas que o
quantum
será fixado por cada órgão de execução, dentro dos limites previstos na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e Conselho Federal de Psicologia
–
CFP, sendo silente quanto a qualquer espécie de retenção pelo DETRAN do valor por ele estabelecido.

Assim, entendo que o DETRAN ao determinar a retenção de valores não autorizada pelo CONTRAN inova ilegalmente a normatização do credenciamento das clínicas que realizarão os referidos exames no Estado do Pará.

...

Dessa maneira, verifico que há nos autos elementos suficientes para a manutenção da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou liminarmente a abstenção da retenção dos referidos valores pelo DETRAN.

...

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, a fim de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau seja mantida em todos os seus termos.

...”

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Reafirmo a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que passo à análise do recurso.

Sabe-se que em sede de recurso de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, é o caso de mantê-la em todos os seus fundamentos.

Explico.

Pelo que se observa do exame dos autos, a pretensão recursal do agravante visa a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, determinou que não fossem descontados os 10% do faturamento bruto da clínica agravada, sob pena de aplicação de astreintes fixadas em R$1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos moldes enunciados alhures.

Nas razões recursais o agravante sustenta que agiu dentro dos padrões da resolução normativa do Conselho Nacional de Trânsito e dos termos do edital de credenciamento, ao qual a agravada aderiu.

Por outro lado, a agravada defende que é ilegal a retenção de 10% do seu faturamento bruto, mesmo que tenha havido previsão editalícia, pois a sobredita resolução do Conselho de Trânsito não previu tal comportamento por parte do órgão de trânsito.

Debruçando-me sobre a análise do caso concreto, identifico a Portaria nº 3.280/2014-DG (id. 2225343), regulamentando o credenciamento

de entidades médicas e psicológicas, pessoas jurídicas de direito público e privado, para prestarem serviços médicos e psicológicos concernentes à exames de aptidão física e mental, de avaliação psicológica, etc, visando à primeira habilitação, renovação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, autorização para conduzir veículos ciclomotores – ACC, mudança e adição de categoria, reabilitação de condutores, condutores permissionários, penalizados e registro de estrangeiro.

Nos arts. 1º, 6º, parágrafo único e 7º, do referido ato normativo, há disposição do objeto e a fixação da tabela de valores dos exames, que é de alçada do DETRAN/PA, como também o valor da remuneração, “verbis”:

“Artigo 6º –
Os valores dos Exames de Aptidão Física e Mental e de Avaliação Psicológica serão aqueles constantes na Tabela de Taxas do DETRAN/PA determinada em Lei
, pagos na forma estabelecida nesta Portaria.

Parágrafo único -
A remuneração obedecerá ao percentual equivalente a 90% (noventa por cento) do valor constante da tabela de taxas de serviços do DETRAN/PA
, para exames de aptidão física e mental, avaliações psicológicas e juntas médicas especiais.” (grifei)

“Artigo 7º - A Tabela de Taxas, definida no artigo acima, será providenciada pelo DETRAN/PA, que encaminhara as credenciadas para, obrigatoriamente, serem afixadas em suas dependências, em local de fácil acesso e visibilidade.”

Em relação ao credenciamento de entidades privadas para prestação de tais serviços, o Código de Trânsito Brasileiro, regulado pela Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1997, prevê no art. 22, inciso X, que a competência para esse credenciamento é dos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados, de acordo com a norma do CONTRAN, “verbis”:

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

...

X -
credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN
; (grifei)

...”

Editada em 27/11/2012, a Resolução do CONTRAN nº 425 dispõe, no seu art. 21, “caput”, sobre os valores dos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica, esclarecendo que serão definidos pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados, “verbis”:

“Art. 21º
.
Os honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados
e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e Conselho Federal de Psicologia - CFP.”

Extrai-se da leitura da Portaria nº 3.280/2014 que a prestação dos serviços descritos será feita pela clínica credenciada, de acordo com a tabela de taxas definidas pelo órgão de trânsito, devendo os usuários pagarem o valor dos serviços que são definidos por tabela elaborada pelo mencionado ente público, o qual receberá os valores e depois os repassará mensalmente 90% (noventa por cento) do total arrecadado pela empresa credenciada.

Por outro lado, percebo que a legislação ordinária, na linha da Resolução do CONTRAN, órgão responsável de regulação superior, prevê a possibilidade do credenciamento de entidades privadas e que os honorários seriam fixados pelos órgãos executivos de trânsito
dos Estados, tendo como parâmetro a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e do Conselho Federal de Psicologia – CFP.

Assim, é facilmente perceptível que há clara dissonância entre os instrumentos normativos, tendo em vista que o estadual, ao prever o repasse de 90% do total bruto do valor arrecado com os exames, a título de remuneração, entra em dissonância com a previsão federal mencionada
.

Nesse sentido, ainda que a disposição questionada esteja prevista na portaria que regula o credenciamento das clínicas para a prestação de serviços, esse fato não lhe confere o “status” de imutabilidade, pois é visível que foi além daquilo que realmente está previsto na legislação federal, em especial o art. 21 da Resolução do CONTRAN nº 425/2017, ressoando disso ilegalidade, conforme entendimento jurisprudencial análogo, reproduzido a seguir, “verbis”:

Tribunal de Justiça de Pernambuco

Poder Judiciário

Gabinete do Des. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008900-94.2017.8.17.9000

AGRAVANTE: DETRAN PE

AGRAVADO: A.N. DA COSTA PLACAS

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA Nº 1604/2017 DO DETRAN PE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO.
EXIGÊNCIA DE INOVAÇÕES NA PRODUÇÃO DE PLACAS PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NO ESTADO.
INVESTIMENTO NA ORDEM DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). PRAZO EXÍGUO PARA ADEQUAÇÃO. PENA DE DESCREDENCIAMENTO DA EMPRESA DE PLACAS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DANO REAL. FUMUS BONIS IURIS E PERICULUM IN MORA EVIDENCIADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Neste

recurso o Órgão de Trânsito argumenta a preliminar de ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, que NÃO estão presentes os

requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela, e que a

ação mandamental se ressente da prova pré-constituída necessária à

prova do direito alegado. Acrescenta que a norma legal impugnada foi

confeccionada de acordo com o permissivo do CTB (artigo

22, da Lei nº 9.503/1997) e que o prazo para adequação das Casas de

Placas às regras do ato foi estendido até 31/12/2017.

2. O efeito suspensivo foi denegado pela decisão de ID2989800.

3. As contrarrazões foram apresentadas, pelo IMPROVIMENTO do recurso.

4. O Ministério Público apresentou parecer (ID3399701) pugnando pelo NÃO provimento do recurso.

5. Preliminar de ausência de prova pré-constituída. A preliminar em comento, arguida pelo DETRAN PE, trata da existência de prova documental apta a ensejar a concessão da segurança, no MS originário do 1º grau. Como a prova dos fatos alegados pela empresa

agravada na inicial do writ lastreiam a concessão da liminar, diante do periculum in mora,

justamente o que está sendo analisado por esta Corte, é de se dizer que

a preliminar em comento se confunde com o mérito do recurso, razão pela

qual não deve ser conhecida. Rejeição.

6. Mérito. Em suma, neste

recurso o Órgão de Trânsito argumenta que NÃO estão presentes os

requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela, e que a

ação mandamental se ressente da prova pré-constituída necessária à

prova do direito alegado. Acrescenta que a norma legal impugnada foi

confeccionada de acordo com o permissivo do CTB (artigo

22, da Lei nº 9.503/1997) e que o prazo para adequação das Casas de

Placas às regras do ato foi estendido até 31/12/2017.

7.
Ocorre que a Portaria nº 1604/2017 do DETRAN PE exigiu da casa de placa agravada a realização de investimento da ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), num exíguo prazo de tempo (que inicialmente era de 60 dias, posteriormente ampliado para até 31/12/2017), para adequação do sistema de produção visando maior segurança na confecção de placas de licenciamento de veículos no Estado.

8.
A medida, em si, é louvável, porquanto visa evitar ainda mais a

possibilidade de fraudes e clonagens de placas, que, sem dúvida, trazem

muitos transtornos ao Estado e à população. Todavia, pela documentação acostada aos autos, verifica-se que o atendimento aos termos da norma imposta pelo DETRAN PE, ainda considerando-se o prazo dilatado, põe em risco a continuação das atividades da casa de placas.

9. O juízo de 1º grau antecipou a medida liminar para garantir que a agravada continue o seu funcionamento, diante do fato de já haver se submetido a renovação de credenciamento junto ao Órgão, no ano de 2017 (doc. ID21375279 autos originários).
Com efeito, as Portarias do DETRAN PE nºs 2735 e 2736/2015 tratam das exigências para obtenção da renovação do credenciamento pelas empresas de placas. As exigências foram atendidas pela empresa no momento da inspeção (março/2017).

10.
É notório que após esse processo, o DETRAN exigiu novas condições de funcionamento, a serem cumpridas em exíguo prazo de tempo, para funcionamento da credenciada, repita-se, mesmo após a submissão ao primeiro processo.

11. Assim, esta nova exigência dificilmente poderá ser cumprida pelas empresas emplacadoras, na forma que foi posta pelo Estado unilateralmente. O primeiro credenciamento renovou em favor da empresa agravada o funcionamento até março/2018.

12. O direito posto na peça do writ se mostra evidente, bem como, a possibilidade de grave lesão que milita em favor da agravada, diante da impossibilidade de atendimento aos requisitos da Portaria nº 1604/2017. Entendeu acertadamente o juízo de 1º grau ao resguardar a situação jurídica da recorrida, até o julgamento de mérito do caso, o que somente virá com a sentença.

13. Nesta linha de pensar, encontram-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora que autorizam a concessão dos efeitos da liminar, e, portanto, autorizam o NÃO PROVIMENTO deste recurso. Há provas nos autos suficientes para manter a decisão do juízo.

14. Negado

Provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos estes autos, entendem os Exmos. Desembargadores que

compõem a 3ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de

Pernambuco, à unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar de prova pré-constituída e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do

relatório e voto do Relator e eventuais notas taquigráficas

acostadas.

Recife,

Des. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo

Relator

(Ementa 06)

(AGRAVO DE INSTRUMENTO 0008900-94.2017.8.17.9000, Rel. ALFREDO SERGIO MAGALHAES JAMBO, Gabinete do Des. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, julgado em 28/03/2018, DJe) (grifei)

“ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO - CFC – CREDENCIAMENTO – PORTARIA DO DETRAN QUE INOVA A REGULAMENTAÇÃO DO CONTRAN – ILEGALIDADE
. 1. Segundo o art. 156 do CTB, a regulamentação dos Centros de Formação de Condutores é de competência do CONTRAN
. 2. Exigência contida na Portaria DETRAN n.º 540/99 que inova a regulamentação do CONTRAN. Ilegalidade. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.
”

(TJSP, REEX 1000763-15.2015.8.026.0242, Órgão Julgador: 9ª

Câmara de Direito Público, Publicação: 30/06/2016, Julgamento: 30 de junho de 2016, Relator: Décio Notarangeli). (grifei)

Ressalto que o assunto já foi objeto de debate judicial nesta Corte, nos autos do processo nº 0012009901164-3 (Ids. 1994001, págs. 01/31), cujos contornos se assemelham ao caso concreto, no que tange ao percentual retido – 10% - e a justificativa apresentada pelo agravante – custeio de custo operacional, restando definido o seguinte, “verbis”:

“...

O cerne da questão cinge-se sobre a legalidade ou não da cobrança do percentual de 10% (dez por cento) pelo DETRAN, em face do faturamento bruto dos Centros de Formação de Condutores – CFC’s, instituído pelo artigo 61 da Portaria n. 1.912/2007-DG/PROJUR...

...

Assim, sendo instituída taxa, por meio de simples ato administrativo, qual Portaria n.º 1.912/2007, tem-se que restou devidamente violado o princípio basilar constitucional a legalidade consagrado nos arts. 37 e 150, ambos da Carta Política...

...

Ante o exposto, CONHEÇO DO REEXAME DE SENTENÇA E DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO, para apenas excluir a condenação do sentenciado/apelante ao pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 15, alínea “g” da Lei n.º 5.738/93. Mantenho os demais comandos da sentença, pelos fundamentos e limites acima declinados.”

Essa decisão transitou em julgado, nos termos da certidão expedida pela Secretaria da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital (id. 2232449, pág. 31).

Na linha desse viés argumentativo, ressoa indubitável a ilegalidade perpetrada pelo agravante, que através de portaria tenta regular a retenção de percentual sobre faturamento bruto de clínica credenciada, sob o título de remuneração, quando, na verdade, sabe-se que o comando autorizativo de medida nesse sentido deve partir do CONTRAN, que, todavia, não dispôs de previsão nesse sentido.

Por último, quanto à arguição de que a liminar deferida pelo juízo “a quo” nutre caráter de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), que esgotaria em parte o objeto da ação (art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992) e que importaria em determinação de pagamento (art. 7º da Lei n.º 12.016/2009), entendo essa alegação descabida.

Ocorre que a medida liminar não se mostra irreversível, pois se porventura houver reversão de seus efeitos, o agravante tem a sua disposição no ordenamento jurídico os meios necessários para reaver aquilo que entende ser seu de direito.

Ademais, a ordem liminar não importa em obrigação de pagamento, pois, pelo que se afere nos autos, os recursos são provenientes de pagamentos de taxas efetuados pelos usuários dos serviços disponibilizados pelas clínicas credenciadas, não encontrando vedação no art. 7º da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/10/2020